Tribunal: TJSP
Processo: 2052876-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que retificou, de ofício, o valor atribuído à causa – Aplicação da regra do artigo 291 do Código de Processo Civil, segundo a qual "a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível" – Recurso improvido.